Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702706-44.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JOÃO VICTOR BENÍCIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o réu foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação. 2. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena em face de o veículo ter sido transportado para outro Estado se ambos os policiais confirmaram que, quando avistaram o veículo roubado, ele já estava no estado de Goiás, sobretudo porque as informações prestadas pelos policiais detêm a presunção de credibilidade e idoneidade. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, bem como em face da pena fixada. 5. O pedido de Justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, pleiteando o afastamento da majorante de transporte do veículo automotor subtraído para outro estado da federação, sob o argumento de que restou comprovado que o acusado não tinha a intenção de levar o automóvel para outro estado e isso somente ocorreu porque estava sendo perseguido pelos policiais. Requer, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, “c”, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a alegação do réu de que já estava sendo perseguido desde antes de entrar com o veículo no Estado de Goiás, restou demonstrado nos autos que seu intuito era levar o carro para outro Estado, sobretudo porque ambos os policiais confirmaram que, quando avistaram o veículo, ele já estava no Estado de Goiás. Os policiais afirmaram que somente localizaram o veículo quando o réu já estava no Estado de Goiás e iniciaram a perseguição, inclusive disseram que o autor do crime entrou em uma estrada de terra e estacionou a fim de encontrar um comparsa. Vale salientar que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, detêm presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção. Não se observa qualquer elemento nos autos que desconstitua a palavra dos policiais, uma vez que seus depoimentos foram colhidos na delegacia e em juízo, observado o contraditório e a ampla defesa” (ID 43780074). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025